Tribunal: STF
Processo: ARE 1468510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Ação de concessão de aposentadoria especial, contado a partir do requerimento administrativo - Elementos que demonstram o exercício ininterrupto de 25 anos da atividade especial (art. 40, § 4º, inciso III, da CF) - Omissão legislativa que não pode obstar um direito constitucionalmente assegurado - Incidência da Súmula Vinculante 33 do STF - Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/1991 - Mantida a sentença de parcial procedência - Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 10, e 40, §§ 1º, 3º, 4º, inciso III, 8º, 10 e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Desse modo, haja vista que a autora comprovou na qualidade de servidora ocupante do cargo de técnica de laboratório que exerceu atividade em condições especiais, confirma-se a declaração do direito à aposentadoria especial, mediante aplicação analógica das normas do Regime Geral de Previdência Social, uma vez que completou o período necessário ao benefício pretendido, que é de 25 anos, segundo o Anexo IV do Decreto nº 3048/99 - que regulamenta o artigo 57 da Lei nº 8213/91.



    Ademais, uma vez que a autora ingressou no serviço público antes da EC 41/03, ela fará também jus aos proventos integrais e em paridade com os servidores da ativa.



    Importa observar-se que as regras de transição previstas nos artigos 2º e 6º da EC 41/03 e artigos 2º e 3º da EC47/05 dizem respeito à aposentadoria comum e não à aposentadoria especial, uma vez que não adotam requisitos e critérios diferenciados para os servidores públicos que exercem trabalhos nas condições especiais descritas no artigo 40, § 4º, da CF.



    Além disso, cabe anotar que o regramento da aposentadoria especial sempre foi remetido à legislação infraconstitucional pelo Legislador Constituinte, enquanto norma de eficácia limitada, desde a redação original dos artigos 40, §1º e 202, inciso II, da Constituição Federal de 1988.



    (...)



    Logo, no que tange ao trabalho insalubre, “Os parâmetros alusivos à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei nº 8.213/91, não cabendo mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se de idade mínima”. (MI 758 ED, Relator(a): MARCOAURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010, DJe-086DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENTVOL-02401-01 PP-00027 RSTP v. 22, n. 255, 2010, p. 29-32)



    Assim, o benefício previdenciário deverá corresponder a 100% (cem por cento) do valor da última remuneração da autora (integralidade), garantidos, também, os aumentos e reajustes concedidos aos servidores ativos (paridade), conforme decidido pelo juízo monocrático.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a r. decisão não se manifestou a respeito da violação do §10 do artigo 37 da Constituição Federal, que veda o pagamento de vencimentos e proventos de aposentadoria relativos ao mesmo período laboral”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente